Tribunal: TJSP
Processo: 2218973-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere pedido de habilitação do Banco do Brasil no processo. Recurso do arrematante alegando que o Banco deve ser admitido, pois credor fiduciário do bem alienado em hasta pública. Ausência de legitimidade recursal do arrematante em pleitear direito do Banco. Ademais, há muito preclusa decisão que reconheceu que houve apenas a alienação dos direitos dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere pedido de habilitação do Banco do Brasil no processo. Recurso do arrematante alegando que o Banco deve ser admitido, pois credor fiduciário do bem alienado em hasta pública. Ausência de legitimidade recursal do arrematante em pleitear direito do Banco. Ademais, há muito preclusa decisão que reconheceu que houve apenas a alienação dos direitos dos executados relativos ao imóvel, e, portanto, a relação entre arrematante e credor fiduciário não diz respeito ao presente processo. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218973-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILSON MAGNANI JUNIOR, são agravados ELINDA SATIE MATSUOKA
DATE, MARIA SELMA BARBOSA DE BEIJO, ROSEL CENTER COMÉRCIO
DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME, RONALDO FERNANDES MORAES
DA SILVA, MARY EVELLYN F. MATSUOKA HIROSE, AKEMI KITADAI,
KONAMI KITADAI MATUOKA e WILSON TAKESHI MATSUOKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23798
Agravo de Instrumento 2218973-87.2020.8.26.0000
Agravante: Wilson Magnani Junior
Agravados: ELINDA SATIE MATSUOKA DATE, MARIA SELMA
BARBOSA DE BEIJO, Rosel Center Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda ME,
Ronaldo Fernandes Moraes da Silva, MARY EVELLYN F. MATSUOKA
HIROSE, AKEMI KITADAI, KONAMI KITADAI MATUOKA e WILSON
TAKESHI MATSUOKA
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, MAURICIO
GODOI AMARAL LIMA, JOSE ROBERTO PRICOLI, Condomínio Reserva
dos Lagos Residencial, Banco Santander (Brasil) S/A, WMJ COBRANÇA
ESPECIALIZADA LTDA e Bb Administradora de Consorcios S.a.
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
indefere pedido de habilitação do Banco do Brasil
no processo. Recurso do arrematante alegando que
o Banco deve ser admitido, pois credor fiduciário do
bem alienado em hasta pública. Ausência de
legitimidade recursal do arrematante em pleitear
direito do Banco. Ademais, há muito preclusa
decisão que reconheceu que houve apenas a
alienação dos direitos dos executados relativos ao
imóvel, e, portanto, a relação entre arrematante e
credor fiduciário não diz respeito ao presente
processo. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fls. 1.017/1.018 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de cobrança, entre outros, indeferiu o pedido de habilitação do Banco do Brasil
nos autos.
Irresignado, recorre o arrematante de bem imóvel levado à hasta
pública alegando, em suma, que no edital de leilão consta o débito referente à
alienação fiduciária; que, nos termos do artigo 908, § 1° do Código de Processo
Civil, o débito fiduciário sub-roga-se sobre o preço pago em leilão; que equivocado
afirmar que o Banco do Brasil não é credor fiduciário, já que que a BB
Administradora de Consórcios é parte integrante do Banco do Brasil; e que não se
deve modificar, agora, a relação dos débitos acobertados pelo valor do preço pago em
hasta pública. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Indeferida a liminar pedida.
Desnecessária a oitiva dos agravados, haja vista a inexistência
de prejuízo aos seus interesses.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Nota-se das razões recursais que pretende o recorrente que o
Banco do Brasil seja habilitado nos autos, pois o imóvel que arrematou em hasta
pública estaria alienado fiduciariamente a tal instituição financeira, de modo que, o
produto da alienação também servirá para quitação do contrato de alienação
relacionado ao imóvel.
Entretanto, o agravante não possui legitimidade recursal para
impugnar tal decisão.
Sublinhe-se que, conforme se verá, a ilegitimidade que ora se
reconhece não está relacionada ao fato de o agravante não ser parte no processo (não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figurou no polo ativo ou passivo), pois é terceiro interessado diante da arrematação
do bem em hasta pública; e assim, conforme admite o artigo 996 do Código de
Processo Civil:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte
vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a
possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica
submetida à apreciação judicial atingir direito de que
se afirme titular ou que possa discutir em juízo como
substituto processual.
Explica a doutrina:
O art. 996, parágrafo único, adotou fórmula mais
ampla e flexível, concentrada na repercussão direta ou
indireta dos efeitos da sentença (não, absolutamente da
coisa julgada, porque essa não pode prejudicar o
terceiro, a teor do art. 506) sobre (a) relação jurídica
da qual figure o terceiro ou, ao contrário, (b) relação
jurídica da qual o terceiro não seja o titular, mas que o
habilita a conduzir o processo ativa ou passivamente.
Em consequência, a regra abrange as seguintes
situações: (a) a decisão sobre a res in iudiciam deducta
repercutirá, indiretamente, sobre relação jurídica de
que seja o terceiro titular com uma das partes, embora
seja estranha ao litígio, e, portanto, permite o recurso
de quem poderia ser assistente simples; (b) a decisão
sobre a res in iudiciam deducta recairá sobre relação
jurídica da qual o terceiro é titular, apesar de não
participar do processo, repercutindo diretamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão por que toca ao litisconsorte necessário
preterido e ao assistente litisconsorcial; (c) a decisão
recairá sobre relação jurídica da qual o terceiro não é
titular, nem repercutirá em relação jurídica de que seja
titular, mas para qual ostenta capacidade para
conduzir
o
processo
(substituição
processual).
Revolveu o legislador, desse modo, situações que
geravam dúvida no direito anterior.
Ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de
despesas condominiais em fase de cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que não conheceu
impugnação à arrematação ofertada pelo recorrente,
isto por ser parte ilegítima no feito. Agravante, filho do
executado, defende que deve responder pela dívida
condominial o imóvel gerador do débito, e não o bem
de sua propriedade, sobre o qual recai a arrematação.
Sustenta, ademais, que o imóvel causador do débito
executado foi arrematado em ação trabalhista, de sorte
que pretende com o presente recurso que a execução
seja redirecionada ao arrematante do bem, retirando-
se o executado do polo passivo da demanda. 1.
Ilegitimidade ad causam. O agravante não é parte na
ação de origem, no entanto, nos termos do art. 996 do
CPC, admite-se a interposição de recurso por terceiro
prejudicado. Porém, a despeito da existência de
legitimidade ad processum, isto é, de legitimidade
para recorrer, a parte não dispõe de legitimidade ad
causam, vez que pretende com o recurso a
modificação do polo passivo da demanda. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ar. 18 do CPC. Impossibilidade de pleitear direito
alheio em nome próprio. 2. Coisa julgada. Questões
alegadas pelo recorrente já foram apreciadas. Já se
reconheceu, através de decisões transitadas em
julgado, que imóvel diverso do gerador da dívida
condominial pode ser arrematado, além de fraude
contra credores promovida pelo executado. Recurso
não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2269696-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)
E, no atual momento processual, a habilitação ou não do Banco
do Brasil não repercute, quer direta ou indiretamente, em qualquer relação jurídica do
agravante.
Isso porque, há muito preclusas decisões do MM. Juízo a quo
deixando claro que foram alienados os direitos dos executados relativos ao imóvel, e
não o imóvel em si, sendo que a relação entre arrematante e credor fiduciário não
seria objeto dos autos (fls. 832 e 873/877, todas dos autos de origem).
Logo, ainda que hipoteticamente, o crédito do banco no
resultado da alienação pudesse influir na relação da própria instituição com o
agravante, tal discussão, ao menos nestes autos, tornou-se desnecessária, pois
preclusas as decisões, acertadas ou não, do magistrado afirmando que a alienação foi
apenas dos direitos do imóvel, e que tal relação é estranha aos autos.
Assim, o que unicamente poderia se discutir na decisão apontada
como agravada, é o direito de habilitação, e o próprio direito creditício, da instituição
financeira, independentemente da eventual alteração do devedor fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, apenas há a discussão se o Banco pode ou
não se habilitar a receber o valor levantado com a hasta pública.
E, não havendo notícia da existência de legitimação
extraordinária do agravante (substituição processual) em defender direito exclusivo
do banco, não se admite que pleiteie direito alheio em nome próprio.
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso de agravo de
instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora